Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO: 0713196-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO DE PAULA SANTOS RECORRIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.028, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007